Tribunal: TJPA
Processo: 0009884-71.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009884-71.2014.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

APELADO: HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE DE CHRISTO ALVES, ESTADO DO PARÁ, JAIR DA SILVA SANTOS, SANDRA MARIA ABREU DOS SANTOS, MUNICIPIO DE CURUCA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DEMORA EM TRANSFERÊNCIA PARA UTI. ÓBITO DE PACIENTE GESTANTE E DE RECÉM-NASCIDO. DANO MORAL. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por Jair da Silva Santos em razão do falecimento de sua companheira, Jhenyffer Roberta Abreu dos Passos, e do filho recém-nascido, condenando o Município de Curuçá e a Fundação apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 para cada réu. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de prova pericial, inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de nexo causal e excesso do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial médica; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço público de saúde pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará; (iii) determinar se está configurado o nexo causal entre a conduta da apelante e o resultado danoso; e (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade processual por ausência de prova pericial quando a parte, intimada para especificar provas, permanece inerte, operando-se a preclusão temporal quanto ao requerimento da perícia.

O magistrado pode julgar antecipadamente o mérito quando o conjunto documental constante dos autos se mostra suficiente para o convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A responsabilidade civil das entidades prestadoras de serviço público rege-se pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo causal.

O acervo probatório demonstra que a paciente foi exposta a produto vencido no Hospital Municipal de Curuçá, circunstância que desencadeou o quadro clínico grave que motivou sua transferência para a Fundação apelante.

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará incorre em falha na prestação do serviço ao manter paciente gestante em estado grave fora da UTI por período incompatível com a urgência do quadro clínico apresentado.

O nexo causal subsiste ainda que a conduta da apelante não constitua causa exclusiva do óbito, bastando a contribuição para o agravamento do estado da paciente e para o resultado danoso.

O dano moral decorrente da perda da companheira e do filho recém-nascido em contexto de falha na prestação de serviço público de saúde configura lesão grave aos direitos da personalidade e à dignidade da pessoa humana.

O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, a função compensatória e o caráter pedagógico da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura preclusão temporal a ausência de requerimento específico de prova pericial pela parte regularmente intimada para especificação de provas.

A demora injustificada na transferência de paciente em estado grave para unidade de terapia intensiva caracteriza falha na prestação do serviço público de saúde.

O nexo causal na responsabilidade civil estatal subsiste quando a conduta administrativa contribui para o agravamento do quadro clínico e para o resultado danoso, ainda que não constitua causa exclusiva do evento.

É cabível indenização por danos morais pela morte de paciente e de recém-nascido decorrente de falha na prestação de serviço público hospitalar.

Mantém-se o quantum indenizatório quando fixado em valor compatível com a gravidade do dano e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 355, I, 85, § 11, e 932, IV, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1001380-12.2020.8.26.0270, Rel. Des. Mário Chiuvite Júnior, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0009884-71.2014.8.14.0301
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ.

APELADO:
JAIR DA SILVA SANTOS.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da ação indenizatória ajuizada por JAIR DA SILVA SANTOS e SANDRA MARIA ABREU DOS SANTOS, em razão do falecimento de Jhenyffer Roberta Abreu dos Passos, então companheira do autor Jair da Silva Santos.

A sentença julgou procedente a demanda para condenar o Município de Curuçá e a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 para cada réu, em favor de Jair da Silva Santos, com incidência de juros, correção monetária e critérios de atualização conforme o Tema 905/STJ e a EC nº 113/2021. Extinguiu, ainda, o feito sem resolução do mérito em relação à Sandra Maria Abreu dos Santos e em relação ao Estado do Pará.

Em suas razões, a Fundação apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e pela não realização de prova pericial médica, sustentando que a controvérsia exigiria conhecimento técnico específico. No mérito, afirma inexistirem negligência médica, dano moral indenizável e nexo causal, ao argumento de que a paciente já teria ingressado na Santa Casa em quadro clínico grave, decorrente de intoxicação ocorrida no Hospital Municipal de Curuçá. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A insurgência recursal não merece prosperar.

De início, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de prova pericial. Consta dos autos que o Juízo de origem oportunizou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, advertindo expressamente que o silêncio ou a manifestação genérica importariam anuência ao julgamento antecipado do mérito. A apelante, contudo, permaneceu inerte quanto ao requerimento específico de perícia, deixando de indicar seu objeto e de apresentar quesitos, circunstância que atrai a preclusão temporal.

Não há, portanto, cerceamento de defesa quando a prova não foi produzida por inércia da própria parte interessada. Ademais, o magistrado pode julgar antecipadamente o mérito quando reputar suficiente o acervo documental constante dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

No mérito, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, bem como das entidades prestadoras de serviço público, rege-se pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, ressalvadas as hipóteses de rompimento do liame causal.

No caso, o conjunto probatório demonstra que Jhenyffer Roberta Abreu dos Passos foi exposta, no Hospital Municipal de Curuçá, a produto com prazo de validade vencido, circunstância que resultou em intoxicação de diversos pacientes, acompanhantes e funcionários. O próprio Juízo de origem consignou a existência de relatório de investigação do Instituto Evandro Chagas apontando a contaminação por produto vencido, bem como a ausência de isolamento adequado da área contaminada.

Todavia, embora a origem do quadro grave tenha se iniciado no Município de Curuçá, tal circunstância não afasta, por si só, a responsabilidade da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.

Com efeito, conforme registrado na sentença, a paciente foi recebida pela Santa Casa em estado grave em 26/11/2012, às 18h, mas somente foi transferida para a UTI no final do dia 27/11/2012, às 22h15, evidenciando demora na adoção das providências de urgência e emergência exigidas pelo caso.

Assim, ainda que a apelante alegue desconhecimento integral dos fatos ocorridos em Curuçá, incumbia-lhe, ao receber paciente gestante em estado grave, adotar medidas compatíveis com a gravidade do quadro clínico, especialmente diante da necessidade de atendimento intensivo. A permanência da paciente em enfermaria, por período incompatível com a gravidade constatada, configura falha na prestação do serviço público de saúde.

Também não procede a alegação de ausência de nexo causal. O nexo, na hipótese, não exige que a conduta da Santa Casa tenha sido causa única do óbito, bastando que tenha contribuído para o agravamento do quadro e para o resultado danoso, inexistindo prova de causa exclusiva apta a afastar a responsabilidade da apelante.

O dano moral, por sua vez, é manifesto. A perda da companheira e do filho recém-nascido, em contexto de falha na prestação de serviço público de saúde, ultrapassa qualquer mero dissabor e caracteriza lesão grave aos direitos da personalidade, à dignidade da pessoa humana e à integridade psíquica do autor.

Quanto ao valor da indenização, o montante fixado em
R$ 100.000,00
mostra-se adequado às peculiaridades do caso, notadamente diante da extrema gravidade do evento, da morte da companheira do autor e do filho, bem como da função compensatória e pedagógica da reparação civil. Não se verifica excesso apto a justificar a intervenção desta instância revisora.

Segue entendimento jurisprudencial:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO COM RESULTADO MORTE . FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. I. CASO EM EXAME: Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 150 .000,00, em razão de falha na prestação de serviços médico-hospitalares, resultando no óbito do filho dos autores. A apelante sustenta a inexistência de falha na prestação dos serviços médico-hospitalares, requerendo o afastamento da condenação imposta ou, subsidiariamente, a redução da indenização fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar (i) se houve falha na prestação dos serviços médico-hospitalares a ensejar a responsabilização do hospital pelo óbito do filho dos apelados; e (ii) a adequação do valor da indenização fixado na sentença . III. RAZÕES DE DECIDIR: O hospital responde objetivamente pelos danos praticados pelos profissionais de saúde no exercício da função para a qual foram contratados, conforme previsto no art. 14 do CDC. O laudo pericial acostado aos autos indicou falha no atendimento inicialmente prestado ao paciente, com retardo no diagnóstico da contusão pulmonar e omissão na profilaxia de trombose venosa profunda, causas fundamentais para o o óbito . O hospital não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de hipótese excludente de ilicitude ou de responsabilidade. A indenização mede-se pela extensão do dano e deve ser arbitrada de maneira razoável e proporcional, evitando-se o enriquecimento ilícito de quaisquer das partes. Indenização mantida no importe de R$ 150.000,00, observando-se o entendimento desta C . 3ª Câmara em casos semelhantes. IV. DISPOSITIVO: Negaram provimento ao recurso, ficando majorados os honorários advocatícios sucumbenciais a serem suportados pela recorrente, que passarão a corresponder ao importe de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/15, bem como da tese definida no Tema Repetitivo 1 .059/STJ, ressalvada a suspensão de exigibilidade da verba por força da gratuidade de justiça concedida. (TJ-SP - Apelação Cível: 10013801220208260270 Itapeva, Relator.: Mário Chiuvite Júnior, Data de Julgamento: 11/03/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2025)

Desse modo, a sentença deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em favor da parte apelada para
12% sobre o valor da condenação
, observados os critérios legais e eventual gratuidade de justiça, se deferida.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/06/2026